Tribunal: TJBA
Processo: 8064923-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064923-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. TEMA 264 DO STF. SOBRESTAMENTO INAPLICÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ÍNDICE DE 10,14%. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 685 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MORA. TEMA 677 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão. Sustenta o banco embargante a existência de omissões relativas ao pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 264 do STF, ao excesso de execução, à incidência do índice de 10,14% referente a fevereiro de 1989, ao termo inicial dos juros de mora, à aplicação do Tema 677 do STJ e à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 264 do STF; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de excesso de execução e à incidência do índice de 10,14% referente a fevereiro de 1989; (iii) determinar se o termo inicial dos juros de mora foi adequadamente apreciado; (iv) verificar se o acórdão aplicou corretamente o Tema 677 do STJ ao reconhecer que o depósito judicial não afasta a mora do devedor antes do efetivo adimplemento da obrigação; e (v) analisar a alegada omissão relativa aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O Tema 264 do STF não alcança execuções definitivas decorrentes de sentença coletiva transitada em julgado, restringindo-se a processos em fase de conhecimento ainda não acobertados pela coisa julgada material.

5. Os cálculos homologados observam os parâmetros definidos no título executivo judicial, inexistindo omissão quanto ao alegado excesso de execução.

6. A incidência do índice de 10,14% referente a fevereiro de 1989 exige circunstâncias temporais específicas, não decorrendo automaticamente da aplicação do percentual de 42,72% relativo a janeiro de 1989.

7. O art. 509, § 4º, do CPC veda a rediscussão da lide ou a modificação do comando sentencial na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

8. A utilização das tabelas práticas dos tribunais para atualização monetária do débito assegura a recomposição integral da perda inflacionária e não configura enriquecimento sem causa.

9. A alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado do valor reputado correto viola o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC e impede o acolhimento da insurgência.

10. Nos termos do Tema 685 do STJ, os juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública incidem desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. O depósito judicial ou a constrição de ativos financeiros destinados à garantia do juízo não afastam a mora do devedor nem interrompem a incidência dos consectários legais, conforme tese firmada no Tema 677 do STJ.

12. A inexistência de fixação de honorários advocatícios na decisão impugnada afasta o interesse recursal quanto à discussão sobre sucumbência.

13. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão embargado, circunstância incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O Tema 264 do STF não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva acobertada pela coisa julgada material.

3. A incidência do índice de 10,14% relativo a fevereiro de 1989 depende de circunstâncias temporais específicas e não decorre automaticamente da aplicação do índice de janeiro de 1989.

4. Os juros de mora em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública incidem desde a citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, conforme o Tema 685 do STJ.

5. O depósito judicial destinado à garantia do juízo não afasta a mora do devedor nem interrompe a incidência dos encargos moratórios, nos termos do Tema 677 do STJ.

6. Não há interesse recursal para discutir honorários advocatícios quando inexistente condenação sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 509, §§ 2º e 4º, 525, §§ 4º e 5º, 927, III; CC, arts. 394, 395 e 401, I; Lei nº 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.307/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, REsp 1.370.899/SP, Tema 685; STJ, REsp 1.820.963/SP, Tema 677; STJ, Temas 887 e 891; TJBA, Apelação nº 0506335-29.2014.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 19.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º
8064923-10.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
,
e como Embargado
MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

pelas razões expendidas no voto condutor.